Tribunal: TJBA
Processo: 8007152-51.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8007152-51.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ROBERTO JOSE GOMES MACHADO

Advogado(s)
:
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, MATEUS CARDOSO COUTINHO, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ANA CAROLINA BISPO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL, POR TRÊS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, C/C O ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E C/C A LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS.
PERSPECTIVA DE GÊNERO.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 129, § 13, c/c o art. 71, ambos do CP e
c/c a Lei nº 11.340/2006, por três vezes (lesão corporal em continuidade delitiva e em contexto de violência doméstica),
fixando-lhe
a pena defini
tiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime aberto, sendo-lhe concedido, ao final, o direito de recorrer em liberdade e a suspensão da execução da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal fixar as condições e respectivas formas de cumprimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se é cabível a absolvição do acusado, em razão das alegações da Defesa de ausência de justa causa para o exercício do
jus puniendi
estatal, ausência de materialidade e negativa de autoria e, ainda, a aplicação do princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3
. Demonstradas de forma inequívoca a autoria e materialidade delitivas, por meio das declarações das vítimas, depoimentos das testemunhas,
além de outras
provas
acostados ao inquérito policial de id. 82483979
, incluindo
o auto de prisão em flagrante e laudos de exame de lesões corporais, não há que se falar em absolvição.

4.
Levando em conta os diplomas legais pátrios, bem como os instrumentos internacionais de proteção à mulher, em que o Brasil é signatário, como p. ex. a CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, a jurisprudência tem decidido que, no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima encontra especial relevância,
qualificando-se como meio de prova de inquestionável importância.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8007152-51.2021.8.05.0150
da Comarca de Lauro de Freitas, sendo Apelante
ROBERTO JOSÉ GOMES MACHADO

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
na forma do voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.